Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA PELO RÉU. INTERESSE RECURSAL PRESERVADO. ADESÃO A CONTRATO COM A EMPRESA PRIME SOLUÇÕES FINANCEIRAS. UTILIZAÇÃO DOS DADOS PARA CELEBRAR EMPRÉSTIMO COM O BANCO. OBJETO DO CONTRATO NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR. INCONSISTÊNCIA DOS DADOS RECEBIDOS PELO BANCO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE. NEGÓCIO INVÁLIDO. REPOSIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão da cobrança das prestações do empréstimo para evitar o agravamento da situação do consumidor não exclui o interesse recursal do fornecedor que sustenta a higidez do contrato celebrado.
2. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear a reforma da sentença e a procedência de pedidos que não foram formulados nem mesmo na petição inicial.
3. A certificação por biometria facial, geolocalização e identificação do IP do aparelho celular é forma segura de identificação do contratante. Todavia, se os dados de geolocalização são imprecisos e o número de telefone (código de área 21) indica que a operação foi realizada do Rio de Janeiro (ID 443718182), mas o endereço do consumidor informado ao banco é de Taguatinga – DF (ID 43718182), caberia à instituição adotar medidas complementares para dirimir a inconsistência dos dados e se certificar que a adesão ao empréstimo derivava da vontade do autor.
4. Se as mensagens trocadas entre o consumidor e a empresa Prime Soluções Financeiras revelam que a proposta era de adesão ao contrato de “rentabilidade” com esta empresa, sem nenhuma referência ao Banco C6, tendo o autor enviado foto do rosto (selfie) para a Prime que utilizou indevidamente esses dados para o empréstimo no Banco C6, merece ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato celebrado com o banco ante a ausência de manifestação de vontade do consumidor nesse sentido.
5. Reconhecida a invalidade do contrato, como consequência lógica deverão as partes retornar ao status quo ante, devendo o consumidor devolver a quantia retida (R$2.000,00), da qual poderão ser deduzidas as parcelas indevidamente descontadas em seus proventos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.